Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. ARTIGO 165 DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR.
1. Notificação. Conforme jurisprudência do STJ, REsp 1.805.863/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, a notificação na lavratura do auto de infração é dispensável nas hipóteses de flagrante, nos termos do art. 280, caput e inciso VI, do CTB, tendo em vista que o infrator é notificado de modo presencial, conforme art. 280, VI, § 3o c/c o art. 281, II, do CTB. Precedentes desta Turma: Acórdãos n.o 1682191 e 1681999.
2. Defesa prévia. Constatada a notificação, foi dado prazo razoável para apresentação da defesa prévia pelo Recorrente, conforme consta no processo administrativo.
3. Recusa ao teste do etilômetro. Não é necessária a comprovação de que o condutor tenha ingerido bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro conforme pacífico entendimento jurisprudencial e atual previsão legal (art. 165-A do CTB). À época dos fatos, em setembro/2015, o Código de Trânsito Brasileiro já autorizava a comprovação do estado de embriaguez por teste de alcoolemia em aparelhos homologados pelo CONTRAN. No caso de recusa do condutor à realização dos testes, exames e da perícia, a infração poderia ser caracterizada mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas pelo agente de trânsito em relação aos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, apresentados pelo condutor (art. 277, § 2o). Antes da atualização de 2023, a redação do citado dispositivo havia sido incluída no CTB pela Lei n.o 11.705 de 2008. Previa-se, ainda, no § 3o do art. 277 do CTB que: “serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recursar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.”.
4. Prescrição quinquenal. Prevista nos artigos 22 e 23 da Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN, vigente à época dos fatos (setembro/2015), para a prescrição punitiva e executória em matéria de trânsito. Não configurada.
5. Prescrição intercorrente. A Súmula n.o 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu que se aplica a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos do art. 5o, LXXVIII, 22, I e XI e 37, caput da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput da Lei 9.784/99 e art. 1o, §1o da Lei 9.873/99. Não demonstrada a inércia administrativa ao presente caso.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.